Tribunal: TJES
Processo: 0011719-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011719-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGTA MARIA SIQUEIRA e outros (26)
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROGRESSIVA. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 9.720/2021. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Abrão Vieira dos Santos e outros contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem postulada para afastar a incidência da contribuição previdenciária compulsória sobre proventos de aposentadoria e pensões dos servidores inativos do Município de Vitória, instituída pela Lei Municipal nº 9.720/2021.

2)
Os apelantes alegam a inconstitucionalidade formal e material da norma por inexistência de déficit atuarial, ausência de estudo técnico prévio, violação à vedação ao confisco, à capacidade contributiva, à isonomia, à dignidade humana, à irredutibilidade de vencimentos e à referibilidade contributiva. Sustentam, ainda, que a sentença não enfrentou documentos que demonstrariam superávit financeiro e atuarial do regime previdenciário local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a instituição, por lei municipal, de contribuição previdenciária progressiva incidente sobre proventos de aposentadoria e pensões, nos termos da EC nº 103/2019; (ii) estabelecer se a ausência de estudo técnico atuarial prévio compromete a validade da norma municipal; (iii) determinar se houve demonstração de déficit atuarial apta a justificar a medida impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 103/2019, autoriza os entes federativos a instituírem contribuições previdenciárias sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores inativos, inclusive com alíquotas progressivas, desde que haja demonstração de déficit atuarial.

5)
A existência de estudo técnico posterior à edição da norma municipal é suficiente para evidenciar a presença de desequilíbrio atuarial, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 933 (RE 875.958/SE), sendo desnecessária a elaboração do estudo prévio.

6)
O Mandado de Segurança não admite dilação probatória ampla, razão pela qual as alegações dos apelantes quanto à inexistência de déficit atuarial não foram comprovadas de forma cabal, sendo insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato normativo impugnado.

7)
A majoração da alíquota para 14% e a instituição de adicionais progressivos de 2,5% e 5% não configuram, em regra, confisco ou violação aos princípios constitucionais invocados, sobretudo diante da justificativa atuarial e da compatibilidade com o modelo de equilíbrio financeiro previsto na Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a instituição de contribuição previdenciária progressiva por ente federativo, inclusive para inativos e pensionistas, desde que demonstrado o déficit atuarial do regime próprio de previdência.

2. A ausência de estudo técnico atuarial prévio não compromete a validade da norma municipal, podendo ser suprida por comprovação posterior.

3. A majoração de alíquotas e a progressividade da contribuição não configuram confisco quando fundadas em necessidade de equilíbrio atuarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149, §§ 1º e 1º-A, com redação da EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5014028-79.2021.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 23.10.2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5008672-44.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 02.03.2023.

STF, RE 875.958/SE (Tema 933), Rel. Min. Dias Toffoli.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise envolve a impetração de mandado de segurança por servidores públicos inativos do Município de Vitória, com o objetivo de afastar a incidência das contribuições previdenciárias compulsórias instituídas pela Lei Municipal nº 9.720/2021, que alterou o art. 36 da Lei Municipal nº 4.399/1997, majorando a alíquota para 14% e instituindo adicionais de 2,5% e 5% sobre faixas superiores de proventos de aposentadoria e pensão.

Alegam os apelantes, em síntese, que a norma padece de inconstitucionalidade formal e material, por ausência de déficit atuarial e por afronta aos princípios da vedação ao confisco, da isonomia, da capacidade contributiva e da dignidade da pessoa humana.

A sentença recorrida denegou a segurança postulada, sob o fundamento de que a legislação impugnada encontra amparo na Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual autoriza os entes federativos a instituírem, mediante lei, contribuições previdenciárias progressivas para servidores ativos, aposentados e pensionistas, desde que comprovado o déficit atuarial.

Pois bem.

Conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte, é plenamente válida a instituição de contribuições previdenciárias progressivas sobre proventos de aposentadoria e pensões, desde que observados os pressupostos constitucionais previstos nos §§ 1º e 1º-A do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 103/2019.

Trata-se de competência conferida aos entes federativos, no exercício de sua autonomia legislativa, para fins de equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. DÉFICIT ATUARIAL DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. VIA QUE NÃO ADMITE INSTRUÇÃO AMPLA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com redação dada pela EC nº 103/19). 2. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019. 3. Não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota.
4. O Apelado demonstrou no autos que existe estudo técnico do Município de Vitória (id. 4895691), no qual resta evidente o déficit atuarial do sistema previdenciário municipal. De outra feita, a inexistência de desequilíbrio atuarial no Fundo Previdenciário do Município de Vitória alegada pelos Apelantes não restou cabalmente demonstrada, sendo pertinente mencionar, inclusive, que a questão demandaria perícia, a qual sequer seria pertinente na estreita via do Mandado de Segurança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5014028-79.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 23/Oct/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELOS ENTES FEDERADOS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL PRÉVIO À PROMULGAÇÃO DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 933). ESTUDO POSTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA MUNICIPAL QUE DEMONSTRA APARENTEMENTE O DÉFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALÍQUOTA INFERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao presente caso se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal já mencionado em sede de liminar (Tema n. 933), no sentido de que não gera inconstitucionalidade a ausência de estudo atuarial prévio, bem como que deve ser verificada caso a caso a natureza confiscatória da majoração da alíquota de contribuição previdenciária. 2. Ainda, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de agravo de instrumento, no sentido de que não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota, oportunidade em que a e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira consignou em seu judicioso voto que entender de forma diversa implicaria em risco de dano irreparável ou de difícil reparação tanto para o Município quanto para o IPAMV, pois permitiria a aplicação da norma anterior e consequentemente causaria uma redução considerável do recolhimento das parcelas previdenciárias em um cenário de déficit mensal no fundo do Instituto. 3. Com base no exposto e considerando que a edição da Lei Municipal n. 9.720/2021 foi decorrente de mandamento constitucional (EC n. 103/2019), que estabeleceu que a alíquota de contribuição previdenciária imposta pelos Estados, Municípios e Distrito Federal não poderia ser inferior àquela a que são submetidos os servidores da União, entendo não possuir respaldo a pretensão dos recorrentes.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5008672-44.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02/Mar/2023)

Observe-se que, ao contrário do que sustentam os apelantes, consta dos autos documentação suficiente a indicar a ocorrência de desequilíbrio atuarial no regime previdenciário municipal, inclusive com menção a repasses financeiros mensais significativos por parte do Município ao IPAMV, para garantir a cobertura de benefícios previdenciários.

Ademais, como já assentado nos precedentes acima desta Corte, a existência de estudo técnico elaborado pelo ente municipal é elemento suficiente para evidenciar a necessidade de reestruturação das contribuições, afastando, assim, qualquer alegação de arbitrariedade normativa.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 933 (RE 875.958/SE), firmou entendimento no sentido de que a ausência de estudo atuarial prévio à edição da norma não acarreta, por si só, em inconstitucionalidade, sendo possível a convalidação posterior mediante demonstração do déficit financeiro ou atuarial.

Além disso, restou assentado que a majoração da alíquota previdenciária não configura, em regra, violação aos princípios da razoabilidade ou da vedação ao confisco.

Nesse contexto, não se verifica qualquer elemento que infirme os fundamentos da sentença recorrida ou que demonstre a existência de direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da segurança.

Portanto, diante da conformidade da norma municipal com os ditames constitucionais, da demonstração suficiente do déficit atuarial e da ausência de direito líquido e certo comprovado, impõe-se a manutenção do julgado tal como proferido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.